Tribunal: STF
Processo: ARE 1317147
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    José Marleudo de Almeida interpõe agravo visando impugnar a decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “PENAL - PROCESSO PENAL -IMPUTAÇÃO INICIAL DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - ADITAMENTO POSTERIOR PARA A FORMA CONSUMADA - PRONÚNCIA - REQUISITOS - MATERIALIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DISPARO EFETUADO PELO AGENTE E MORTE ANOS DEPOIS - PERÍCIA MÉDICA - AUTORIA - DUAS VERSÕES - FORMA QUALIFICADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
     No judicium accusationis o Juiz Presidente realiza um simples juízo de prelibação da acusação. Avalia-se a presença de prova da materialidade do delito e indícios de autoria. A pronúncia é a decisão que resulta do exame positivo desses requisitos (art. 413, CPP), proclamando admissível a imputação, a fim de que seja decidida pelos Juízes Leigos, em plenário, na segunda fase do procedimento. Evidentemente, tratando-se de estudo de mera admissibilidade, não é dado ao magistrado avançar sobre o mérito da causa. Não se exige, portanto, um juízo de certeza, daí porque parte da doutrina afirmar, com a crítica de muitos, inclusive do relator, que na pronúncia a regra do in dubio pro reo cede lugar a do in dubio pro societate. Na verdade, neste momento basta a presença de indícios da autoria e prova da materialidade do delito doloso contra a vida. Havendo duas versões nos autos acerca da dinâmica fática, ambas escoradas por uma das vertentes da prova colhida sob o crivo do contraditório, não deve o juiz (ou o Tribunal em grau de recurso) neste momento decidir qual delas é a melhor, deixando para os jurados a valoração respectiva. Não se trata de adoção do princípio do in dubio pro societate. No caso presente, uma das vertentes da prova aponta o acusado como um dos autores do crime, o mesmo ocorrendo com relação ao reconhecimento da forma consumada do homicídio, porquanto a prova pericial admite a relação de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado morte ocorrido anos depois. Questões que devem ser decididas pelos jurados, inclusive a relativa a forma qualificada do homicídio, porquanto indiciada a presença das qualificadoras descritas na denúncia, certo que sua exclusão neste momento, segundo a jurisprudência, somente se justifica quando evidentemente descabida, circunstância ausente no caso em apreciação. Recurso desprovido”
    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Examinados os autos, decido. 
    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
    De outra parte, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
    Por fim, é certo, igualmente, que para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Nesse compasso, colho julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente